Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711401-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS OTAVIO MONTEIRO DA SILVA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51942375) opostos por DENIS OTAVIO MONTEIRO DA SILVA em face do acórdão n° 1756128 (ID 51501603) que, ao apreciar a apelação do ora Embargante, decidiu o que segue: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE DA SENTENÇA EXIBIÇÃO DE CONTRATO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXIBIÇÃO DA VIA FÍSICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHJIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, uma vez essa formalidade não ser essencial para a validade da manifestação de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, de modo que a existência desse vínculo pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, no caso dos autos o extrato demonstrativo da operação. Precedentes TJDFT. 2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.". 3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais. 4.. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4..1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise. 6.Os encargos de mora, os quais foram previstos em 12% a.a. e multa moratória de 2%, de acordo com o art. 52, §1o, do CDC, da Súmula 285 e 379 do STJ e da decisão proferida no REsp Repetitivo no 1.061.530-RS 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1756128, 07114019320228070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas suas razões recursais (ID 51942375), a parte Embargante, argumenta que o acórdão viola o direito do consumidor; o afastamento de toda e qualquer cobrança à título de juros remuneratórios é a medida cabível, devendo reestabelecer o equilíbrio contratual; restou caracterizada a abusividade das cláusulas contratuais. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que haja o prequestionamento da matéria. Sem contrarrazões ID 52931279. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, uma vez que nas razões recursais a parte Embargante não indica qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, o que demonstra a manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO PROCESSUAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto opostos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração ou mesmo indicação, nas razões recursais, de algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1636390, 07009674620218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2023 14:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador